Tribunal: TJMT
Processo: 1034333-49.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034333-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), REGIANE GOULART MARANHAO DA SILVA - CPF: 065.723.569-57 (APELADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NADIA PAOLA MINARINI XAVIER
.

APELADO(S):

REGIANE GOULART MARANHAO DA SILVA e YELUM SEGUROS S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FREADA ABRUPTA OU CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia, formulados em ação decorrente de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora pelo evento danoso e, em reconvenção, condenou-a ao pagamento da franquia securitária, no valor de R$ 3.952,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da condutora do automóvel foi culposa a ponto de ensejar sua responsabilização civil; e (
ii
) apurar se houve erro na apreciação da prova que justificasse a responsabilização da seguradora e a concessão de indenizações à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos revela que o acidente decorreu de ultrapassagem indevida pela direita, conduta proibida pelo art. 33 do CTB e confirmada pelo boletim de ocorrência e pela narrativa da própria autora.

4. Inexistem provas robustas quanto à suposta frenagem abrupta e imprevista da condutora do veículo à frente, sendo a narrativa da apelante desprovida de comprovação técnica ou testemunhal.

5. A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

6. Ausente prova de conduta culposa da condutora do veículo, descabe responsabilização civil ou condenação ao pagamento de indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É presumida a culpa do condutor que realiza ultrapassagem pela direita, sobretudo em cruzamentos ou interseções. 2. A ausência de prova robusta da alegada frenagem abrupta impede a caracterização de culpa concorrente. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28 e 33; CPC, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
483.170/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação que objetivava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como ao pagamento de pensão vitalícia, em decorrência de acidente automobilístico supostamente causado pela apelada.

Por outro lado, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção, condenando a reconvinda ao pagamento do valor correspondente à franquia do seguro contratado pela reconvinte, a título de danos materiais, no montante de R$ 3.952,80 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
insuficiência da análise probatória e a necessidade de reavaliação da dinâmica do acidente
.

2.
Da manobra abrupta e imprevisível da apelada e a quebra do dever de cuidado
.

3.
Da responsabilidade objetiva da seguradora e a
cobertura dos danos decorrentes do acidente
.

4.
Da
comprovação dos danos morais, estéticos e materiais – Do dever de indenizar
.

A s parte s apelada s apresent a ram
suas contrarrazões (ID.
285791953
e 285791954
), rebatendo as alegações da
apel
ante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NADIA PAOLA MINARINI XAVIER.

APELADO(S):
REGIANE GOULART MARANHAO DA SILVA e YELUM SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação que objetivava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como ao pagamento de pensão vitalícia, em decorrência de acidente automobilístico supostamente causado pela apelada.

Por outro lado, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção, condenando a reconvinda ao pagamento do valor correspondente à franquia do seguro contratado pela reconvinte, a título de danos materiais, no montante de R$ 3.952,80 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

1. Da insuficiência da análise probatória e a necessidade de reavaliação da dinâmica do acidente.

Versa a presente Apelação Cível sobre sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com Pedido de Pensionamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, reconhecendo a culpa exclusiva desta pela ocorrência do
acidente de trânsito discutido nos autos, bem como afastando a responsabilização da seguradora litisconsorte.

Inconformada, a autora/apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco na apreciação da prova, alegando que a condutora do veículo automotor teria realizado manobra abrupta e não sinalizada, circunstância que teria ocasionado a colisão. Alega, ainda, que sua conduta foi de natureza emergencial, e que não configuraria ultrapassagem irregular, tampouco manobra proibida. Pleiteia, por fim, a responsabilização da seguradora, com base na tese de responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço.

Compulsando os
autos
,
a dinâmica do acidente
, consoante boletim de ocorrência carreado aos autos em ID 285791873,
está
descrita nos seguintes termos
:

A equipe tango 01, composta pelos investigadores, Celso Figueiredo e Marcelo de Souza, foi acionada via CIOSP para atender a uma ocorrência no bairro Residencial Salvados Costa Marques e que lá chegando, deparou com uma guarnição da Polícia Militar composta pelos SG.
André e CA. Ventura que nos passaram as primeiras informações e nos apresentou a sra. Regiane Goulart
da Silva, conduta do veícul
o
V1
Chev
/Onix Plus 10tmt
LTZ de cor vermelha e placas QCK2978 que vinha trafegando pela via de
nr
19 e que teve a intenção de adentrar a via rua 36 e que conforme informações, não percebeu
a ultrapassagem pelo lado direito de uma motocicleta HONDA/CB250F TWISTER CBS de cor azul
, conduzida pela sra.
Nadia
Paola
Minarini
Xavier, e que a mesma veio a ser laçada a alguns metros, e que a mesma sofreu lesões nas pernas e braços, e que foi atendida
pela equipe do SAMU e conduzida ao HMC de Cuiabá. Não se
afirma
precisamente se motociclista
vinha ultrapassando o veículo pela direita, mas, conforme deformações no veículo,
onix
na lateral direita
do mesmo
, indica
uma colisão com a referida motocicleta pelo mesmo lado.

Pois bem.

D
iante do conjunto fático-probatório formado nos autos,
não se vislumbra a existência de elementos capazes de caracterizar a responsabilidade civil da parte apelada
. Isso porque,
a rigor do art. 28 do CTB, o condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
,
in
casu
, restou incontroverso que a parte apelante estava atrás do veículo
da apelada
que realizou a manobra de conversão
, inexistindo provas acerca da
frenagem abrupta e sem sinalização, conforme alega a apelante
, assim,
o dever de
cautela
recai sobre a condutora, ora apelante.

Transcrevo
:

Art. 28.O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

O Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião dos fatos registra expressamente que a motociclista realizava manobra de ultrapassagem pela direita, conduta vedada pelo art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

A
referida
proibição se aplica com maior rigor quando se trata de ultrapassagem pela direita, prática que contraria as regras básicas de direção defensiva.

Além disso, a própria autora, em seu depoimento pessoal, admite que o impacto
deu-se
na lateral direita do veículo da ré, o que corrobora a narrativa constante no Boletim de Ocorrência, reforçando o entendimento de que a colisão decorreu de manobra imprudente e desatenta de sua parte.

Assim, a falta de atenção, caracterizando conduta negligente por parte da condutora da motocicleta, evidencia que ela agiu com culpa exclusiva pelo evento danoso, estando, portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, fartamente comprovado pelo conjunto probatório.

Ademais, não há, nos autos, prova robusta acerca da suposta frenagem abrupta atribuída à parte apelada, o que enfraquece as alegações apresentadas pela recorrente.

Nesse sentido se manifesta
a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Associação Gestão Veicular Universo. O Juízo de Primeiro Grau condenou os requeridos ao pagamento de R$ 3.155,15, referente ao custo do conserto do veículo do associado da apelada, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a culpa pela colisão traseira pode ser afastada com base na alegação de freada brusca do veículo à frente; e (
ii
) estabelecer se a ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios podem configurar nulidade processual ou afastar a obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, sendo a inobservância desse dever uma presunção relativa de culpa em caso de colisão traseira.

Para afastar essa presunção, caberia ao condutor abalroador comprovar, de forma robusta, a existência de fator externo ou culpa exclusiva do veículo à frente, o que não foi demonstrado nos autos por meio de prova pericial, testemunhal ou documental idônea.

A alegação de que a freada brusca do veículo segurado da apelada foi a causa determinante do acidente não se sustenta, pois cabe ao condutor que trafega atrás manter distância segura para reagir a eventual frenagem repentina.

O boletim de ocorrência, apesar de não possuir presunção absoluta de veracidade, corrobora a dinâmica típica de colisão traseira e não contém elementos que afastem a responsabilidade do condutor abalroador.

O vídeo anexado pela parte recorrente não comprova a manobra brusca alegada e, por ter sido produzido unilateralmente, não constitui prova idônea para afastar a presunção de culpa.

A ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios não configuram nulidade processual nem afastam o direito de regresso da seguradora, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

O quantum indenizatório foi demonstrado por notas fiscais e comprovantes de pagamento, atestando a razoabilidade dos valores despendidos pela associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo não é afastada na ausência de provas robustas e inequívocas em contrário.

A alegação de freada brusca do veículo à frente não exime, por si só, o condutor que trafega atrás da obrigação de manter distância segura e evitar colisões.

A ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios não afastam o direito de regresso da seguradora, nem configuram nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 786, 927; CTB, art. 29, II; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
483.170/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 19.10.2017.

(N.U 1046259-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA
TRASEIRA .
CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SEGUE NA RETAGUARDA. PRESUNÇÃO ILIDIDA. FREADA ABRUPTA E IMOTIVADA DO CONDUTOR À FRENTE. APELO
IMPROVIDO .
SENTENÇA MANTIDA. - A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo que segue na retaguarda. Referida presunção é ilidida na hipótese de se demonstrar a frenagem abrupta e imotivada do veículo que seguia à frente, dando causa ao acidente.

(TJ-MG - AC: 10024142988252002 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)
.

Outrossim, não há, nos autos, qualquer prova técnica que indique comportamento irregular ou culposo por parte da condutora do automóvel. As testemunhas ouvidas declararam não ter presenciado o exato momento do acidente, limitando-se a relatos de segunda ordem. Já a alegação de que a ré utilizava telefone celular no instante do evento não passou de mera suposição, absolutamente destituída de qualquer elemento probatório.

Desse modo, e
m outras palavras, o apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Assim, bem andou a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva da autora, ante a infração evidente à norma de trânsito, sem que se tenha vislumbrado conduta concorrente ou culposa da condutora do outro veículo.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença objurgada, não havendo que se falar em responsabilidade da condutora apelada pelos fatos debatidos nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
8
% (
dezoito
por
cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025